Tribunal: STJ
Processo: 0867637-39.2024.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140706 - MA
(2025/0507222-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DAVID WILLIAM DA CONCEICAO MESQUITA
ADVOGADO
: PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f40b665c-20e1-4575-a966-afcc52fdc7cb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140706 - MA
(2025/0507222-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DAVID WILLIAM DA CONCEICAO MESQUITA
ADVOGADO
: PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVID WILLIAM DA
CONCEICAO MESQUITA ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao
agravo regimental nos termos da seguinte ementa (fl. 1.243):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões recursais (fls.
), o embargante sustenta a existência
1.250/1.255
de contradição no acórdão, nos termos do
do Código de Processo Penal
art. 619
c/c
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Alega, em síntese, que o julgado concluiu pela incidência da
sob o fundamento de que não teria havido impugnação específica ao
Súmula 182/STJ,
óbice da
Todavia, afirma que tal fundamento seria contraditório, uma
Súmula 83/STJ.
vez que, na petição do agravo em recurso especial, teria sido realizada impugnação
específica e pormenorizada à aplicação da
bem como sustentada a
Súmula 83/STJ,
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e a contrariedade ao
do
art. 70
Código Penal.
Documento eletrônico VDA55740129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:59
Código de Controle do Documento: ccceca58-852e-48f3-99d0-a75141286579

Sustenta, assim, que a conclusão pela incidência da Súmula 182/STJ
decorreria de premissas inconciliáveis com o conteúdo do recurso interposto, o que
configuraria contradição interna no julgado.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o
reconhecimento da contradição apontada e a atribuição de efeitos infringentes, para
que seja afastado o óbice aplicado e conhecido e provido o agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso integrativo
art. 619
destina-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade eventualmente
existentes na decisão judicial.
No caso, não se verifica a alegada contradição.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar (fl. 1.244):
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em razão dos seguintes fundamentos:
e ausência de afronta ao
do CPP.
Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
art. 619
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma suficiente e pormenorizada, o óbice da Súmula 83/STJ.
A parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Com base nessa premissa, concluiu-se pela incidência da Súmula 182/STJ,
segundo a qual é inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
A alegação do embargante de que teria impugnado a incidência da
revela, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada no
Súmula 83/STJ
julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já
decidida.
Com efeito, a contradição que autoriza a oposição de embargos
declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições
inconciliáveis entre si, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA55740129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:59
Código de Controle do Documento: ccceca58-852e-48f3-99d0-a75141286579

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao concluir
que a impugnação apresentada não se revelou suficiente e pormenorizada para afastar
o óbice da
razão pela qual foi aplicada a
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ.
Portanto, inexiste incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e
a conclusão do julgado.
Cumpre destacar, ademais, que os embargos de declaração não constituem
instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para
suprir os vícios taxativamente previstos na legislação processual.
Ademais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
as decisões judiciais não precisam enfrentar, de forma analítica, todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que apresentem fundamentação suficiente para
justificar a conclusão adotada (QO no AI 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
Assim, verifica-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação
clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Resta evidente, portanto, que os embargos de declaração possuem nítido
caráter infringente, voltados à rediscussão da conclusão alcançada no julgamento do
agravo regimental, providência incompatível com a estreita via integrativa.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55740129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:59
Código de Controle do Documento: ccceca58-852e-48f3-99d0-a75141286579

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0507222-6
AREsp 3.140.706 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08676373920248100001 8676373920248100001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVID WILLIAM DA CONCEICAO MESQUITA
ADVOGADO
: PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: ITALO HENRIQUE SANTOS ABREU
CORRÉU
: LEANDSON AUGUSTO FARIAS ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DAVID WILLIAM DA CONCEICAO MESQUITA
ADVOGADO
: PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426058454945246414=0@
2025/0507222-6 - AREsp 3140706 Petição : 2026/0022363-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: AD1BD82B-18EA-428B-928D-853A4E0B2476